Tribunal: STF
Processo: HC 235003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pedro Said Junior e outros em favor de Laercio Dos Santos Queiroz contra agravo regimental interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.050.119, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS NO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. 



    1.1. No caso em tela, o agravo regimental não impugnou especificadamente os fundamentos invocados na decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses, em regime inicialmente fechado.



    Nesta Corte, aduzem que ”mera quantidade e/ou qualidade de drogas não servem exclusivamente para afastar o redutor do tráfico privilegiado”. (p.3)



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por elementos abstratos, assim como a fixação do regime. (p. 6)



     A Defesa apontou violação aos arts. 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal - CP. (p. 7- 15)



    Declaram que o paciente é primário e possui bons antecedentes. (p. 11)



    Sustentam que o acórdão apenas presumiu a dedicação às atividades criminosa com base na diversidade e na quantidade de drogas apreendidas. (p. 12)



    Alegam também que teria havido bis in idem ao ser considerada a quantidade de drogas em dois momentos distintos da dosimetria. (p. 17)



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o aberto, caso aplicado o redutor pleiteado. (p. 20)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para “o fim de reduzir a pena básica, aplicar a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em grau máximo ou outra fração benéfica, assim como alterar o regime para o aberto ou semiaberto e substituir a corporal para restritiva de direitos”. (p. 23) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Confere-se que o benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar o seu afastamento, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    No caso concreto, constata-se a dedicação do recorrente à atividade criminosa e habitualidade da conduta, conforme se verifica no seguinte trecho:



    “Não há, assim, dúvidas sobre a conduta dos réus. 



    Em primeiro lugar, deve-se atentar para a grande quantidade e variedade de drogas, bem como de dinheiro apreendidos, situação compatível com a denúncia anterior de que haveria pelos envolvidos a distribuição de drogas e recolhimento de dinheiro. 



    Isto pode ser confirmado, ainda, pelas condições em que a droga estava escondida no veículo, dentro do ar condicionado, somente perceptível pela equipe social pelo forte cheiro, bem como dinheiro jogado no assoalho, tendo Laercio sido flagrado no momento em que pegava dinheiro e/ou entregava droga para Graciela, incumbida da venda da droga.



    (...)



    No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa. 



    Entretanto, no caso, as circunstâncias evidenciam que os réus vinham exercendo o comércio de drogas de forma permanente e organizada, com atuação relevante diante do valor significativo em espécie apreendido, tudo a revelar dedicação à atividade criminosa e habitualidade da conduta, sendo, assim, capaz, de atingir um número enorme de usuários e afetar de maneira significativa a saúde pública, de modo que não fazem jus a concessão da benesse.” (eDOC 3, p. 4- 6, grifo nosso)



    Cabe também destacar trecho do voto proferido no STJ:



    “Com efeito, no referente aos artigos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, ficou mantido o entendimento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJ, pois o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, sobre o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e dissídio jurisprudencial, a reforma do acórdão demandaria reexame de provas (aplicação da Súmula n. 7 do STJ), além de não prequestionada a matéria do regime inicial fechado (Súmula n. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) e da deficiência na fundamentação do recurso no tocante ao art. 387, incisos I e II, do CPP (Súmula n. 284 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF).” (eDOC 14, p. 4)



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 227.177 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023 e HC 211.967 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente